Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-73.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006957-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE BEIJAMIM TIAGO - CPF: 293.106.521-87 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE BEIJAMIM TIAGO, visando reformar a sentença, de ID. 129152259, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação Declaratória da Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Indenizatória
de nº 1006957-73.2021.8.11.0004, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição). Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões de ID. 129152269, a apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, ao fundamento de que deve ser aplicado o art. 27 do CDC para o presente caso, uma vez que o termo
a quo
do lustro prescricional seria a ciência dos danos, o que correu somente com a emissão do extrato de descontos o benefício previdenciário.

Aduz que houve ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, ao argumento de que não fora intimado para se manifestar sobre a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID. 129152273, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Sem preliminares.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

Aduz a apelante, em síntese, que só tomou conhecimento do contrato objeto da lide, após ser orientado para que retirasse um extrato de empréstimo consignado junto ao INSS.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de nº 207232068, objeto da presente lide, teve como início do desconto em m 07/2010 e fim do desconto em 02/2012, conforme documento de ID. 12912250, logo, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, visto que quando do ajuizamento da ação (05/08/2021) já havia decorrido o prazo de cinco anos.

É cediço que em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022